Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721348-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELGENI FRANCELINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada por ELGENI FRANCELINO DE OLIVEIRA, cujo objeto é a restituição dos valores da conta PASEP c/c reparação moral, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas. O Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. (ID 17493866) Irresignado, o agravante interpôs agravo interno da r. decisão. (ID 18091794) Em razão da admissão do IRDR 16, bem como da determinação de suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal, os autos foram suspensos. (ID 19201001) Com a aposentadoria do Exmo. Desembargador José Divino, os autos foram redistribuídos a este Relator. Em consulta aos registros do PJe 1o Grau, verifica-se que o d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (76700322, dos autos de origem). “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em vista da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o. Todavia, a exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o CPC). Expeça-se ofício à instituição depositária, para que transfira o valor dos honorários periciais remanescentes depositados nos autos para a conta bancária indicada pela Sra Perita.” O trânsito em julgado ocorreu em 03/12/2020. (ID 79050413, dos autos de origem) A prolação de sentença, inclusive transitada em julgado, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Com essas razões, NÃO CONHEÇO dos recursos, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 25 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator